Tribunal: TJSP
Processo: 1025657-57.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Ação de exibição de documentos – Sucumbência – Ação julgada procedente, dando por atendido o pedido, sem condenar o réu nos ônus de sucumbência- – Resistencia não caracterizada – Entendimento do STJ em sede de REsp repetitivo no 1.349.453-MS – Exibição dos documentos pelo réu em contestação – Ausência de prévio pedido administrativo válido – Aviso de recebimento remetido com endereço

Ementa:
*Ação de exibição de documentos – Sucumbência – Ação julgada procedente, dando por atendido o pedido, sem condenar o réu nos ônus de sucumbência- – Resistencia não caracterizada – Entendimento do STJ em sede de REsp repetitivo no 1.349.453-MS – Exibição dos documentos pelo réu em contestação – Ausência de prévio pedido administrativo válido – Aviso de recebimento remetido com endereço diverso daquele constante da notificação, sem justificativa para a divergência de endereços ou procuração outorgada pela autora a terceiros para pleitear documentos alheios – Sentença mantida – Recurso negado.*